Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-70.2021.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001769-70.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EVANDRO PREISIGHE EVANGELISTA - CPF: 937.098.462-34 (APELANTE), DIOGO JOVINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.979.462-32 (ADVOGADO), THAISON BELING SOARES - CPF: 964.469.602-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001769-70.2021.8.11.0046

APELANTE: EVANDRO PREISIGHE EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de detenção, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão da posse de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o fato de o réu guardar arma de fogo pertencente a terceiro afasta o dolo necessário à configuração do tipo penal; (ii) aplica-se a excludente de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa; (iii) o réu possui legitimidade para requerer a restituição do armamento em nome do proprietário legal dela.

III. Razões de decidir

O crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a posse ou guarda voluntária da arma de fogo, ainda que não seja o réu o proprietário do armamento.

A alegação de que o réu apenas guardava a arma a pedido de terceiro não descaracteriza a conduta típica nem exclui o dolo.

A inexigibilidade de conduta diversa não restou demonstrada, sendo incabível a sua aplicação na hipótese.

O recorrente não tem legitimidade para requerer a restituição de bem que alega pertencer a terceiro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A posse voluntária de arma de fogo de uso permitido em residência, mesmo que pertencente a terceiro, configura o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 2. A alegação de que o réu apenas guardava a arma a pedido do proprietário não afasta o dolo nem autoriza a absolvição com base em inexigibilidade de conduta diversa. 3. Não há legitimidade quando a parte requer a restituição de bem que pertence a terceiro."

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 12; CP, art. 22; CPP, art. 386; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024850-80.2021.8.11.0003; TJMT, N.U 1002844-42.2022.8.11.0004; STJ, HC 951.054/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1000363-04.2025.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001769-70.2021.8.11.0046

APELANTE: EVANDRO PREISIGHE EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Evandro Preisighe Evangelista, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões,
assevera que,
“faltando a demonstração inequívoca do agir intencional [dolo] do acusado em conservar a posse da arma de fogo de terceiro, é de se verificar que à absolvição do acusado é medida a se impor
”.

Sustenta que “
não lhe era dado proceder de forma diversa, ante as circunstâncias de que refém, tendo em vista encontra-se fazendo um favor a um conhecido”. Assim, “diante da inexigibilidade de conduta diversa do agente, à absolvição é medida a se impor, nos termos do art. 386 e inciso do Código de Processo Penal
”.

Almeja ainda “
a restituição dos objetos apreendido no presente autos, qual seja, (01) pistola TAURUS, modelo PT111 G2C, no Série ABE529972, Registro no 903182727 e cad. SINARM:2020/903105373-08, com carregador e 11 munições, ao proprietário (Waldecir Pereira Viana) posto que este possui o devido registro e permissão de posse”
(Id. 292325481 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 292325485 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 296989372 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001769-70.2021.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Co
nforme inquérito policial, no dia 12 de maio de 2021, por volta de 6h15, na Rua Pedro Moreira, 42, lote 15, Centro, Rondolândia/MT, o denunciado Evandro Preisighe Evangelista possuía, em sua residência, arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na referida data, policiais federais cumpriam mandado de busca e apreensão no endereço supracitado, residência do denunciado Evandro. No local, os policiais realizaram busca no quarto, tendo apreendido, sobre o guarda-roupa, 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, calibre 9mm, marca Taurus, modelo PT111 G2C, no. de série ABE529972, com carregador e 11 (onze) munições
[...]
(Id.
292325419 - pág. 1-2).

O pedido de absolvição não prospera.

Não resta dúvida que, ao cumprir mandado de busca e apreensão, expedido nos autos n.
1001169-21.2021.4.01.4100, pela 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO,
a Polícia Federal encontrou uma arma de fogo na residência do réu.

As prova testemunhal produzidas é uníssona nesse sentido.

Na instrução processual, o PF Danillo Falconery Silva confirmou que participou da diligência, que
“
o réu estava presente no local e que
a arma foi encontrada no quarto do casal
, conforme as indicações da esposa de Evandro. Apesar de não recordar o modelo exato da arma [...], confirmou que esta
estava em posse direta do réu
, sendo identificado como o responsável por sua custódia
” (Id. 292325476 - pág. 2-3).

O depoimento da PF Natália Lerina da Costa foi no mesmo sentido (Id. 292325476 - pág. 2-3).

Waldecir Pereira Viana – testemunha arrolada pela defesa – declarou: 1) “
primo da esposa do réu e proprietário da arma apreendida
”; 2)
“
havia deixado o armamento sob a guarda de Evandro
devido à insegurança local, já que ele próprio estaria ausente por longo período para trabalhar em área florestal
”; 3) “
a arma estava devidamente registrada e que tomou essa decisão por segurança, pois o local onde residia sofria frequentes furtos
” (Id. 292325476 - pág. 2-3).

A confissão do réu alinha-se aos elementos de convicção angariados.

Conforme relatou em juízo, mantinha
“sob sua guarda o referido armamento, pertencente ao primo de sua esposa, com o intuito de guardar o bem a pedido do proprietário
” (Id. 292325476 - pág. 2-3).

O Termo de Apreensão n.
2121133/2021 – 2021.0035618-DPF/JPN/RO confere credibilidade ao relato deles (Id. 292325413 - pág. 9).

A eficiência dos artefatos está comprovada no laudo pericial n.
137/2021 - NUTEC/DPF/VLA/RO
(Id.
292325474 - pág. 1-6 –
e-book).

Como é cediço, o art. 12 da lei n. 10.826/2003 estabelece que “
possuir ou
manter sob sub guarda
arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal o regulamentar,
no interior de sua residência
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
”, constitui crime.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

O crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social.

[...]

b) manter sob sua guarda:

traduz a ideia de conservar consigo. Parece não haver grande diferença entre as duas condutas. Afinal, a circunstância de manter uma arma de fogo sob sua guarda equivale a possui-la, já que
não há necessidade de o possuidor também ser o proprietário
. [...]
(Legislação Criminal Especial Comentada – Volume Único, 8a edição, Ed. JusPodivm, pág. 413).

Assim sendo, o fato de o apelante guardar voluntariamente a arma em sua casa basta à caracterização do delito.

Nesse sentido.

[...] O crime do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 é de mera conduta e
se consuma com a simples guarda da arma de fogo
em desacordo com a norma legal”. [...]
(TJ/MT, N.U 1024850-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

[...] O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta,
consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo
, munição ou acessório. [...]
(TJ/MT, N.U 1002844-42.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

A excludente de culpabilidade do art. 22 do Código Penal não se aplica ao caso.

Conforme reiteradamente decidido,
“O ônus da prova da alegação de coação moral irresistível ou inexigibilidade de conduta diversa cabe ao acusado, conforme art. 156 do Código de Processo Penal
”. (STJ, HC n. 951.054/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No entanto, a defesa não comprovou que o réu, por qualquer motivo, foi coagido a guardar a arma de fogo municiada.

Conquanto
Waldecir Pereira Viana tenha dito em juízo que “
havia deixado o armamento sob a guarda de Evandro devido à insegurança local”,
também não existem provas nesse sentido.

Nessa perspectiva, a absolvição é descabida. Confira-se:

[...] Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o apelante demonstre a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo e munições para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019). “Não se verifica a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa no caso em que o agente adquire e porta arma de fogo para promover sua autodefesa, pois a invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei 10.826/2003” (TJMT, N.U 0001915-20.2013.8.11.0108). [...]
(TJ/MT, N.U 0001311-12.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

[...] Não há falar em ausência de reprovabilidade da conduta ou de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que a arma era destinada exclusivamente à proteção pessoal e da propriedade, pois, se pessoas pudessem possuir armas de fogo simplesmente por se sentirem ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal do porte e registro de arma de fogo.
(TJ/MT, N.U 0015231-07.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Por fim, não compete a Evandro requerer a restituição da arma de fogo e munições em nome de
Waldecir Pereira Viana, porque lhe falta legitimidade para tanto:

[...] Se a motocicleta [...] apreendida pertence a terceiro [...], o apelante não tem legitimidade recursal para postular sua restituição, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal. [...]
(TJ/MT, N.U 1000363-04.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

[...] Afigura-se ilegítima a parte que postula em juízo a restituição de bem que alega pertencer a terceira pessoa, sendo-lhe vedado pleitear em nome próprio direito alheio. [...]
(TJ/MT, N.U 1003626-89.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025